Tribunal: TRF3
Processo: 5003548-63.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-14

Ementa:
ementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais, de forma que o lapso temporal para a concessão da isenção do IPI, na aquisição de veículo automotor, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, bem como de impedir sua utilização para fins de enriquecimento indevido." (REsp 1737568/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/09/2018, DJe 24/09/2018) 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem e julgou procedente o pedido para determinar à autoridade coatora o reconhecimento do direito da impetrante à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor, independentemente do decurso do prazo de dois anos estabelecido pelo artigo 6o da Lei n. o 8.989/95 (Id 7490588).

Aduz (Id 7490596) que:

a) é incabível a fruição da isenção de IPI na aquisição de novo veículo, nos termos dos artigos 2° da Lei no 8.989/95, com redação dada pelo artigo 2o, § 3°, da Lei 11.196/2005, e 11, inciso V, da Instrução Normativa RFB n° 988/2009;

b) o benefício fiscal somente poderá ser fruído uma vez a cada dois anos, independentemente da ocorrência de fortuito ou força maior, com o automóvel adquirido anteriormente ao benefício;

c) a administração tributária é regida pelo princípio da legalidade, razão pela qual não há como reconhecer a isenção sem a ausência de preenchimento de todos os requisitos e de previsão legal que autorize a concessão de novo benefício em caso de ocorrência de fortuito antes do término do prazo legal;

d) conforme o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se restritivamente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a essa corte.

O Ministério Público Federal entendeu ausente o interesse institucional apto a justificar a sua intervenção e se manifestou pelo prosseguimento do feito (Id 35374432).

É o

Inteiro teor:
1/1)

5003548-63.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 23/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/01/2020

Julgamento: 14/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/95. DEFICIENTE FÍSICO. SINISTRO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. LAPSO TEMPORAL PARA NOVO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. A questão relativa à limitação temporal da isenção prevista no art. 2o da Lei no 8.989/95 não alcança os casos decorrentes de sinistro com a perda total do automóvel, na hipótese dos autos, conforme decidido pelo MM. Juízo “a quo” na linha do entendimento predominante do C. STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais, de forma que o lapso temporal para a concessão da isenção do IPI, na aquisição de veículo automotor, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, bem como de impedir sua utilização para fins de enriquecimento indevido." (REsp 1737568/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/09/2018, DJe 24/09/2018) 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem e julgou procedente o pedido para determinar à autoridade coatora o reconhecimento do direito da impetrante à isenção de IPI na aquisição de veículo automotor, independentemente do decurso do prazo de dois anos estabelecido pelo artigo 6o da Lei n. o 8.989/95 (Id 7490588).

Aduz (Id 7490596) que:

a) é incabível a fruição da isenção de IPI na aquisição de novo veículo, nos termos dos artigos 2° da Lei no 8.989/95, com redação dada pelo artigo 2o, § 3°, da Lei 11.196/2005, e 11, inciso V, da Instrução Normativa RFB n° 988/2009;

b) o benefício fiscal somente poderá ser fruído uma vez a cada dois anos, independentemente da ocorrência de fortuito ou força maior, com o automóvel adquirido anteriormente ao benefício;

c) a administração tributária é regida pelo princípio da legalidade, razão pela qual não há como reconhecer a isenção sem a ausência de preenchimento de todos os requisitos e de previsão legal que autorize a concessão de novo benefício em caso de ocorrência de fortuito antes do término do prazo legal;

d) conforme o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se restritivamente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a essa corte.

O Ministério Público Federal entendeu ausente o interesse institucional apto a justificar a sua intervenção e se manifestou pelo prosseguimento do feito (Id 35374432).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA:

Peço vênia ao e. Relator para divergir, considerando entendimento externado em voto-vista na apelação cível no 2012.61.23.002033-4.

Com efeito, tenho que a questão relativa à limitação temporal da isenção prevista no art. 2o da Lei no 8.989/95 não alcança os casos decorrentes de sinistro com a perda total do automóvel, na hipótese dos autos, conforme decidido pelo MM. Juízo “a quo” na linha do entendimento predominante do C. STJ, que, inclusive, tem decidido os recursos de forma monocrática. Vejamos:

"DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão do TRF da 2a Região assim ementado (e-STJ, fl. 145):

TRIBUTÁRIO. VEÍCULO UTILIZADO POR DEFICIENTE FÍSICO. IPI. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. LEI No 8.989/95. SINISTRO. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE À SEGURADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1 - A Lei 8.989/95 concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis às pessoas portadoras de deficiência física e fixa o prazo de dois anos para outorga de nova isenção.

2 - A finalidade da norma é a inclusão do deficiente em razão do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à locomoção. A regra que fixa a limitação temporal não é violada quando o gozo da isenção foi interrompido por motivo alheio à vontade do contribuinte, devidamente comprovado em documentação idônea expedida por órgãos oficiais.

3 - O lapso temporal de dois anos para o gozo do benefício da isenção fiscal na aquisição de novo veículo (art. 2o da Lei no 8.989/95) não se aplica em caso de perda total do veículo, em razão de acidente.

4 - Remessa Necessária e Apelação a que se nega provimento.

Em suas razões, a recorrente acusa violação do art. 2o da Lei n. 8.989/1995.

Sustenta, em síntese, que, ainda que o contribuinte tenha seu carro objeto de sinistro com perda total, deve ser afastada a hipótese de isenção do tributo.

Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fls. 146/157.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl. 162), subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de e-STJ, fls. 178/181, opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso acolhido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

A questão não é nova e o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da manutenção do benefício fiscal do IPI quando a transferência prematura do veículo se dá para a companhia de seguro como cumprimento de cláusula contratual para o pagamento de indenização decorrente de sinistro.

Em situação análoga, assim decidiu esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IPI. VEÍCULO UTILIZADO POR PROFISSIONAL TAXISTA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA, RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SE DÁ PARA O FIM DE INDENIZAÇÃO, PELA SEGURADORA, EM CASO DE SINISTRO QUE IMPLICA PERDA TOTAL DO BEM.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Define o art. 6o da Lei 8.989/1995, em sua redação original, que perde o benefício da isenção do IPI o profissional motorista de táxi que o alienar, antes de três anos, a pessoas que não satisfaçam às condições e requisitos estabelecidos em legislação própria.

3. A suspensão do IPI, no ponto, tem finalidade extrafiscal, qual seja a de estimular os meios de transporte público - no caso, nas condições especificadas em lei, facilita-se a aquisição de veículo que é instrumento de trabalho do profissional taxista.

4. Cessa o benefício, contudo, se houver alienação antes do prazo definido na legislação tributária (originalmente, 3 anos; atualmente, 2 anos). O objetivo é coibir a celebração de negócio jurídico que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo.

5. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa. A transferência da propriedade (no caso, sucata) decorreu do cumprimento de cláusula contratual, requisito para o recorrido receber a indenização devida pela companhia de seguro, após acidente em evento que implicou perda total do automóvel.

6. Nesse contexto, ausente a intenção de utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.310.565/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe 3/9/2012)

Desse modo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial."

(REsp 1636817/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 10/12/2018, DJe 12/12/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. ISENÇÃO. ADQUIRENTE DO VEÍCULO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI 8.989/1995. NECESSIDADE DE LAPSO TEMPORAL. AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL DO VEICULO ANTERIOR. PERÍODO INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXCEÇÃO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 243):

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989, DE 1995. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERDA TOTAL. SINISTRO. VEÍCULO ADQUIRIDO A MENOS DE DOIS ANOS. AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE AUFERIR LUCRO COM A BENESSE FISCAL.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabeleceu que os Estados Partes devem tomar medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível, 'facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível'.

A pessoa com deficiência física faz jus à isenção de IPI na aquisição de novo veículo, mesmo antes de decorridos dois anos da concessão de anterior desoneração, na hipótese de sinistro do antigo automóvel.

Assim, a regra restrita constante do art. 2o da Lei no 8.989/95, deve ser interpretada no sentido de vedar nova aquisição voluntária, no lapso de 2 anos, e não a compra de veículo com a finalidade apenas de repor o bem anterior, que foi suprimido do patrimônio do contribuinte, sob circunstância alheia a sua vontade.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme fls. 262-272.

No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015; aos arts. 2o da Lei 8.989/1995; e 111, II, do CTN. Argumenta que mostra-se equivocada a decisão que concedeu isenção tributária ao impetrante ao extrapolar os termos prescritos pela legislação pertinente, vulnerando abertamente o art. 111, II do CTN, porquanto não há como incluir o impetrante entre os beneficiários das isenções em apreço, se este já se beneficiou da isenção no período inferior a dois anos.

Sem contrarrazões.

Decisão de admissibilidade às fls. 300-301.

É o relatório. Decido.

De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais, de forma que o lapso temporal para a concessão da isenção do IPI, na aquisição de veículo automotor, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, bem como de impedir sua utilização para fins de enriquecimento indevido.

Nesse sentido, confiram-se:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO NA COMPRA DE AUTOMÓVEIS. DEFICIENTE FÍSICO IMPOSSIBILITADO DE DIRIGIR. AÇÃO AFIRMATIVA. LEI 8.989/95 ALTERADA PELA LEI No 10.754/2003. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEX MITIOR.

1. A ratio legis do benefício fiscal conferido aos deficientes físicos indicia que indeferir requerimento formulado com o fim de adquirir um veículo para que outrem o dirija, à míngua de condições de adaptá-lo, afronta ao fim colimado pelo legislador ao aprovar a norma visando facilitar a locomoção de pessoa portadora de deficiência física, possibilitando-lhe a aquisição de veículo para seu uso, independentemente do pagamento do IPI. Consectariamente, revela-se inaceitável privar a Recorrente de um benefício legal que coadjuva às suas razões finais a motivos humanitários, posto de sabença que os deficientes físicos enfrentam inúmeras dificuldades, tais como o preconceito, a discriminação, a comiseração exagerada, acesso ao mercado de trabalho, os obstáculos físicos, constatações que conduziram à consagração das denominadas ações afirmativas, como esta que se pretende empreender.

2. Consectário de um país que ostenta uma Carta Constitucional cujo preâmbulo promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, promessas alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, é o de que não se pode admitir sejam os direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, relegados a um plano diverso daquele que o coloca na eminência das mais belas garantias constitucionais.

3. Essa investida legislativa no âmbito das desigualdades físicas corporifica uma das mais expressivas técnicas consubstanciadoras das denominadas " ações afirmativas".

4. Como de sabença, as ações afirmativas, fundadas em princípios legitimadores dos interesses humanos reabre o diálogo pós-positivista entre o direito e a ética, tornando efetivos os princípios constitucionais da isonomia e da proteção da dignidade da pessoa humana, cânones que remontam às mais antigas declarações Universais dos Direitos do Homem. Enfim, é a proteção da própria humanidade, centro que hoje ilumina o universo jurídico, após a tão decantada e aplaudida mudança de paradigmas do sistema jurídico, que abandonando a igualização dos direitos optou, axiologicamente, pela busca da justiça e pela pessoalização das situações consagradas na ordem jurídica.

5. Deveras, negar à pessoa portadora de deficiência física a política fiscal que consubstancia verdadeira positive action significa legitimar violenta afronta aos princípios da isonomia e da defesa da dignidade da pessoa humana.

6. O Estado soberano assegura por si ou por seus delegatários cumprir o postulado do acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

7. Incumbe à legislação ordinária propiciar meios que atenuem a natural carência de oportunidades dos deficientes físicos.

8. In casu, prepondera o princípio da proteção aos deficientes, ante os desfavores sociais de que tais pessoas são vítimas. A fortiori, a problemática da integração social dos deficientes deve ser examinada prioritariamente, maxime porque os interesses sociais mais relevantes devem prevalecer sobre os interesses econômicos menos significantes.

9. Imperioso destacar que a Lei no 8.989/95, com a nova redação dada pela Lei no 10.754/2003, é mais abrangente e beneficia aquelas pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legala pela Lei no 10.690, de 16.6.2003), vedando-se, conferir-lhes na solução de seus pleitos, interpretação deveras literal que conflite com as normas gerais, obstando a salutar retroatividade da lei mais benéfica. (Lex Mitior).

10. O CTN, por ter status de Lei Complementar, não distingue os casos de aplicabilidade da lei mais benéfica ao contribuinte, o que afasta a interpretação literal do art. 1o, § 1o, da Lei 8.989/95, incidindo a isenção de IPI com as alterações introduzidas pela novel Lei 10.754, de 31.10.2003, aos fatos futuros e pretéritos por força do princípio da retroatividade da lex mitior consagrado no art. 106 do CTN.

11. Deveras, o ordenamento jurídico, principalmente na era do pós-positivismo, assenta como técnica de aplicação do direito à luz do contexto social que: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".

(Art. 5o LICC) 12. Recurso especial provido para conceder à recorrente a isenção do IPI nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 8.989/95, com a novel redação dada pela Lei 10.754, de 31.10.2003, na aquisição de automóvel a ser dirigido, em seu prol, por outrem.

(REsp 567.873/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2004, DJ 25/02/2004, p. 120)

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS PREVISTO NO ART. 2o. DA LEI 8.989/1995 PARA AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO. EXCEÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA DIANTE DO CASO CONCRETO. VEÍCULO ROUBADO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE EM PROL DAS AÇÕES AFIRMATIVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 2o. da Lei 8.989/1995 restringe a isenção do IPI ao limite temporal de dois anos para a aquisição de novo veículo automotor.

2. O Tribunal local afastou a limitação temporal do art. 2o. da Lei 8.989/1995, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão de motivo de força maior, tendo em vista que o veículo do recorrido havia sido roubado, tratando-se, ademais, de pessoa portadora de atenções especializadas.

3. A orientação dessa Corte é que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais (REsp. 567.873/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 25.02.2004, p. 120).

4. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1390345/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IPI. VEÍCULO UTILIZADO POR PROFISSIONAL TAXISTA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA, RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SE DÁ PARA O FIM DE INDENIZAÇÃO, PELA SEGURADORA, EM CASO DE SINISTRO QUE IMPLICA PERDA TOTAL DO BEM.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Define o art. 6o da Lei 8.989/1995, em sua redação original, que perde o benefício da isenção do IPI o profissional motorista de táxi que o alienar, antes de três anos, a pessoas que não satisfaçam às condições e requisitos estabelecidos em legislação própria.

3. A suspensão do IPI, no ponto, tem finalidade extrafiscal, qual seja a de estimular os meios de transporte público - no caso, nas condições especificadas em lei, facilita-se a aquisição de veículo que é instrumento de trabalho do profissional taxista.

4. Cessa o benefício, contudo, se houver alienação antes do prazo definido na legislação tributária (originalmente, 3 anos; atualmente, 2 anos). O objetivo é coibir a celebração de negócio jurídico que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo.

5. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa. A transferência da propriedade (no caso, sucata) decorreu do cumprimento de cláusula contratual, requisito para o recorrido receber a indenização devida pela companhia de seguro, após acidente em evento que implicou perda total do automóvel.

6. Nesse contexto, ausente a intenção de utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1310565/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 03/09/2012)

No caso concreto, o Tribunal a quo afastou a restrição em virtude de ter havido perda total do veículo anterior. Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 238):

Ocorre que, no caso em comento, está demonstrado que não há nenhum favorecimento indevido por parte do impetrante, como consta da sentença:

No caso dos autos, o impetrante adquiriu veículo em 10/03/2016 com isenção do IPI (NFISCAL9). Porém, em outubro houve a ocorrência de sinistro que culminou na perda total do bem (OUT17).

Ora, é evidente que o impetrante não pode ser penalizado com a perda da fruição do benefício fiscal, assegurado por lei, por conta de um evento alheio à sua vontade. Se o veículo adquirido com isenção do IPI foi irreversivelmente danificado, havendo perda total indenizada pela seguradora, o beneficiário tem direito à nova isenção na compra de outro veículo, ainda que não ultrapassado o prazo de 2 anos, previsto no art. 2o da Lei 8.989/95.

O prazo legal visa somente a impedir que uma mesma pessoa exerça o direito isencional de forma ilimitada, a fim de obter vantagens indevidas, o que claramente não é o caso.

Dessa forma, restando evidenciado que o impetrante não tem a intenção de auferir lucro com a benesse fiscal e que o veículo constitui o instrumento indispensável para o exercício de sua cidadania, uma vez que sofre de monoparesia do membro superior direito por sequela de traumatismo do plexo braquial (CID G54.0), conforme laudo (evento 1, LAUDO5) deve ser afastada a limitação temporal prevista no artigo 2o da Lei n.o 8.989, de 1995.

Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que, se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial."

(REsp 1737568/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/09/2018, DJe 24/09/2018)

In casu, comprovado ter sido a impetrante vítima de roubo, não se lhe aplica a restrição imposta pelo art. 2o da Lei no 8.989/95.

Antes o exposto, peço vênia ao e. Relator para negar provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo-se na íntegra a r. sentença.

É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003548-63.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CELIA CARLA PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CLECIUS CARLOS PEIXE MARTINS PERES DE SOUZA - SP231566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

I - Dos fatos

Mandado de segurança impetrado por Celia Carla Peixe Martins Peres de Souza contra ato praticado pelo Delegado da Receita Federal em São Paulo, com vista, na condição de deficiente físico, à concessão da isenção do IPI antes do decurso do prazo de dois anos, em razão roubo de seu veículo, situação que caracteriza força maior e, portanto, autoriza o aproveitamento do benefício.

II - Da isenção do IPI

Sobre o tema dispunham os artigos 1o e 2o da Lei n.o 8.989/95, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 1o. Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: (Redação dada pela Lei no 10.690, de 16.6.2003

(...)

IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;

Art. 2o. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1o desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos. [destaquei]

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n.o 988, de 22.12.2009, disciplinou a matéria nos seguintes termos:

Art. 2o As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, ainda que menores de 18 (dezoito) anos, poderão adquirir, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI, automóvel de passageiros ou veículo de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (T IPI).

(...)

§ 3o O direito à aquisição com o benefício da isenção de que trata o caput poderá ser exercido apenas 1 (uma) vez a cada 2 (dois) anos, sem limite do número de aquisições, observada a vigência da Lei no 8.989, de 1995.

§ 4o Em qualquer hipótese, o prazo de 2 (dois) anos a que se refere o § 3o:

I - deverá ser obedecido para uma nova aquisição de veículo com isenção do IPI; e

II - terá como termo inicial a data de emissão da Nota Fiscal da aquisição anterior com isenção do IPI.

A norma, em atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade (artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e 224 da Constituição), tem como objetivo oferecer às pessoas com deficiência física, por meio do benefício da isenção, a inserção dos deficientes físicos na sociedade e o acesso a melhores condições de vida. Nesse contexto, não obstante a vedação temporal imposta pela lei, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de força maior, como o roubo, tal restrição deve ser afastada, de modo a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal (REsp 1825773/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.08.2019, DJe de 21.08.2019). Confira-se ainda:

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS PREVISTO NO ART. 2o. DA LEI 8.989/1995 PARA AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO. EXCEÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA DIANTE DO CASO CONCRETO. VEÍCULO ROUBADO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE EM PROL DAS AÇÕES AFIRMATIVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 2o. da Lei 8.989/1995 restringe a isenção do IPI ao limite temporal de dois anos para a aquisição de novo veículo automotor.

2. O Tribunal local afastou a limitação temporal do art. 2o. da Lei 8.989/1995, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão de motivo de força maior, tendo em vista que o veículo do recorrido havia sido roubado, tratando-se, ademais, de pessoa portadora de atenções especializadas.

3. A orientação dessa Corte é que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais (REsp. 567.873/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.02.2004, p. 120).

4. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1390345/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.03.2015, DJe 07.04.2015, destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPI. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VÍTIMA DE ENCHENTE/INUNDAÇÃO. PERDA DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS. POSSIBILIDADE.

1. A proibição da concessão da isenção de IPI aos deficientes que adquiram novo veículo adaptado em prazo inferior a dois anos, prevista no art. 2o da Lei no 8.989/1995, visa a coibir o uso indevido do benefício.

2. No caso em análise, trata-se de perda total de veículo em decorrência de enchente/inundação, não se mostrando razoável tal restrição para o fim que colima, qual seja, a proteção a dignidade da pessoa humana.

3. A despeito da determinação legal de interpretação restritiva para os benefícios fiscais, inserta no art. 111, II, do CTN, a Constituição Federal exige tratamento diferenciado para a pessoa portadora de deficiência física, para lhe garantir o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, dentre os quais, o direito de locomoção, conforme asseguram o art. 5o, o art. 23, II, o art. 203, IV e art. 227, § 1o, II, todos da Constituição Federal.

4. Não há porque negar-lhe o direito à isenção para novo veículo. Negar a medida seria restringir direito daquele que a legislação visa proteger por suas necessidades especiais.

5. Assinale-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais, razão pela qual o lapso temporal para a concessão da isenção do IPI, na aquisição de veículo automotor, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, bem como de impedir sua utilização para fins de enriquecimento indevido.

6. Remessa oficial a que se nega provimento.

(ReeNec 5002389-76.2017.4.03.6103, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 04.04. 2019, Intimação via sistema em 09.04.2019, destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO IPI. AUTOMOVEL. PORTADOR DEFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO VEICULO ISENÇÃO. ANTES DECURSO DOIS ANOS. ROUBO COMPROVADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

-O artigo 6o da Lei 8.989/1995, disciplina a isenção de IPI na aquisição de automóveis também para pessoas portadoras de deficiência física.

-In casu, embora o princípio da legalidade a ser aplicado às isenções tributárias (artigo 111 do CTN), entendo que não se afigura sequer minimamente razoável a cobrança do IPI para os casos como o discutido nos autos. Com efeito, impedir a isenção do IPI para o portador de deficiência que adquira novo veículo antes de decorridos dois anos da anterior aquisição, quando comprovado o roubo do antigo automóvel, seria absolutamente contrário ao arcabouço jurídico que rege as relações sociais das pessoas com deficiência.

-A Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989 em seus artigos 1o, 2o e 9o dispõe sobre a questão ora discutida.

-Ressalte-se que o artigo 393 do CC, tratando a questão do caso fortuito e força, deixa claro que não caberá ao devedor se responsabilizar por prejuízos decorrentes desses eventos, salvo quando houver expressamente se responsabilizado.

-No caso presente seria descabida a cobrança de IPI, uma vez que o contribuinte ora agravado não deu causa à perda do veículo anterior, sofrendo as vicissitudes de viver em um país com altos índices de violência, em razão, entre outras questões, da própria incapacidade estatal em fornecer a segurança pública adequada. No mais, a locomoção é um direito de todo cidadão, devendo ser oferecido tratamento diferenciado àqueles que têm dificuldades por questões físicas, nos termos do inciso II do §1o do artigo 227 da CF.

-O afastamento da incidência do IPI no caso vertente, pelo magistrado de primeiro grau, não infringiu o disposto no artigo 111, II, do CTN, mas apenas interpretou o direito de forma sistemática, ponderando os princípios e dispositivos em jogo. Reiterada Jusisprudencia.

-Agravo de Instrumento improvido.

(AI 5001183-03.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Monica Nobre, j. 04.08.2017, Intimação via sistema em 18.09.2017, destaquei).

Inicialmente, observo que não resta dúvida sobre a condição da autora de beneficiária da isenção prevista na Lei n. o 8.989/95 (Id 7490359), razão pela qual não está sujeita ao pagamento do tributo. De outro lado, utilizada a via mandamental, cabe à parte a demonstração da existência de seu direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de direito violado ou passível de violação. Conforme ensina Hugo de Brito Machado (in Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 8a edição, 2009, p.118, São Paulo: Dialética): no mandado de segurança as provas devem ser, em princípio, oferecidas com a inicial. Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo. Diz-se, por isto, que no mandado de segurança deve ser pré-constituída.

No caso, a impetrante não trouxe aos autos os elementos necessários à comprovação de seu direito, dado que o boletim de ocorrência juntado é eletrônico e dependia da confirmação dos dados fornecidos junto à unidade policial no prazo de cinco dias (Id 7490354) e, além disso, não há a comprovação do pagamento do prêmio pela seguradora. Assim, ausente direito líquido e certo, há de ser reformada a sentença e denegada a segurança. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ART. 6o DA LC No 105/2001. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

- A questão da inconstitucionalidade do artigo 6o da LC no 105/2001 não cabe ser reanalisada, diante da inexistência de recurso do impetrante. Destarte, em razão da ausência de prova do direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.

- Apelação e remessa oficial providas.

(TRF 3a Região, ApReeNec 0012195-85.2011.4.03.6119, Quarta Turma, Rel. Juiz Conv. Ferreira Da Rocha, j. 21.02.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 26.03.2018, destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REMESSA OFICIAL E APELO DA UNIÃO PROVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(...)

- Sem que haja evidência no sentido de se comprovar o direito alegado, denego a segurança e julgo improcedente o pedido do autor.

- Sem honorários, ex vi do disposto no artigo 25 da Lei n. 12.016/09.

- Dado provimento à remessa oficial, assim como à apelação da fazenda, para reformar a sentença a fim de denegar a segurança e julgar improcedente o pedido do autor, conforme fundamentação explicitada.

(TRF 3a Região, AC 0002968-45.2014.4.03.6126, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 24.05.2017, e-DJF3 Judicial 1 de 14.06.2017, destaquei).

Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial e à apelação, para reformar a sentença e denegar a ordem. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n. o 12.016/09. Custas ex vi legis

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/95. DEFICIENTE FÍSICO. SINISTRO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. LAPSO TEMPORAL PARA NOVO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. A questão relativa à limitação temporal da isenção prevista no art. 2o da Lei no 8.989/95 não alcança os casos decorrentes de sinistro com a perda total do automóvel, na hipótese dos autos, conforme decidido pelo MM. Juízo “a quo” na linha do entendimento predominante do C. STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais, de forma que o lapso temporal para a concessão da isenção do IPI, na aquisição de veículo automotor, deve ser interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, bem como de impedir sua utilização para fins de enriquecimento indevido." (REsp 1737568/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/09/2018, DJe 24/09/2018) 3. Apelação e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. MARLI FERREIRA, com quem votaram os Des. Fed. MARCELO SARAIVA e CONSUELO YOSHIDA.

Vencidos os Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator) e MÔNICA NOBRE, que davam provimento à apelação e à remessa oficial.

Lavrará acórdão a Des. Fed. MARLI FERREIRA.

O Des. Fed. MARCELO SARAIVA votou nos termos do art. 942, §1o do CPC.

A Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA votou nos termos dos arts. 53 e 260, §1.o do RITRF3., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.